Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental na extensão no habeas corpus. Lavagem de capitais. Pedido de extensão. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em extensão no habeas corpus na qual indeferi o pedido de extensão da ordem fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de extensão da ordem está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

    III. Razões de decidir

    3. O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto. 

    4. A denúncia contra o requerente não se fundou exclusivamente na colaboração premiada, mas também em outros elementos adicionais. Isso porque o requerente, em princípio, mantém vínculos estreitos com lideranças do Primeiro Comando da Capital e teria praticado condutas de maior gravidade, como, por exemplo o recolhimento de propinas oriundas de bingos clandestinos e casas de prostituição.

    5. O requerente figura como réu em outras duas ações penais que envolvem diversos crimes de corrupção e lavagem de capitais, sendo que, em uma delas, já houve condenação com imposição de pena superior a 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

    6. Ademais, o requerente foi denunciado pelo crime de lavagem de capitais.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental desprovido.